Tribunal: TJMT
Processo: 0001418-97.2018.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001418-97.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THALIA NARDOTTO JOSE - CPF: 054.178.161-83 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALIA NARDOTTO JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS -
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE –
AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A
mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas
” (HC n. 298.618/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/11/2015).

“(...) o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado”.
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001418-97.2018.8.11.0021

APELANTE: THALIA NARDOTTO JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

THALIA NARDOTTO JOSÉ e SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA
foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos (id. 166326690, p. 09):

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que no dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 10h00min, na Rodovia – BR 158, Km 544, Zona Rural, na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, Água Boa/MT, Thalia Nardotto José, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância e nas dependências do estabelecimento prisional, um total de 78 (setenta e oito) trouxinhas de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão a fls. 04 e Laudo de Constatação a fls. 06-07/IP).

Extrai-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, Sérgio Borges de Oliveira, com consciência e vontade, concorreu para o transporte do referido entorpecente, eis que foi o responsável por ter encomendado a referida substância entorpecente de sua companheira Thalia Nardotto José.

(...)

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, Thalia Nardotto José dirigiu-se à referida penitenciária para visitar seu companheiro Sérgio Borges de Oliveira, momento em que transportou e trouxe consigo a maconha.

Na sequência, durante a revista pessoal, os agentes penitenciários perceberam que Thalia Nardotto José estava muito nervosa, motivo pelo qual encaminharam a denunciada ao Hospital Regional para realizar o exame de raio-X.

Ocorre que, ao chegar no hospital, a denunciada desceu da viatura policial e descartou dentro do veículo um invólucro plástico contendo 78 (setenta e oito) trouxinhas de substância entorpecente análoga a maconha, sendo encontrado pelo agente penitenciário Fábio Batista Viana (...).

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA do delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e condenar
THALIA NARDOTTO JOSÉ
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, sendo concedido à ré o direito de recorrer em liberdade (id. 166326690, p. 205)

Em razões recursais, a defesa de
THALIA NARDOTTO JOSÉ
requer a absolvição da apelante do delito de tráfico de entorpecentes, alegando ausência de provas de autoria ou atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 166326702).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 166326709).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja a ré absolvida do delito, sob o prisma do princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (id. 175593670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALIA NARDOTTO JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição por ausência de provas.

Postula a apelante sua absolvição por ausência de provas de autoria ou pelo reconhecimento de crime impossível.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 166326690, p. 16), pelo boletim de ocorrência (id. 166326690, p. 18), pelo termo de exibição e apreensão (id. 166326690, p. 20), pelo laudo de constatação da droga (id. 166326690, p. 23), além do laudo pericial (id. 166326690, p. 152).

No tocante à autoria, ao ser ouvida em Juízo, a apelante THALIA NARDOTTO JOSÉ alegou que o entorpecente apreendido não lhe pertencia, além de não saber a quem pertencia.

Asseverou que ficou nervosa no dia dos fatos por ter sido a terceira vez que era submetida à realização de raio x. Por fim, disse não saber o motivo da perseguição.

As testemunhas de defesa, Márcia Leite Queiroz e Renata de Fátima Barbosa Pereira, as quais foram encaminhadas juntamente com a ré para realizar o exame de Raio x, alegaram que ao chegarem no hospital um dos policiais foi abastecer a viatura e quando voltaram, ao abrir a porta o entorpecente caiu dentro da viatura.

Por fim, enquanto a testemunha Renata Fátima alegou que a ré negou a propriedade do entorpecente, Márcia Leite asseverou que não sabia a quem pertencia a droga apreendida, porém disse ter ficado sabendo que Thalia teria assumido a propriedade.

Lado outro, os agentes penitenciários Fábio Batista Viana e Maria das Graças Gomes, foram uníssonos ao afirmar que em razão do nervosismo da acusada, a levaram, juntamente com mais três mulheres, para realização de exame de Raio x, para que fosse verificado se possuíam algum objeto ilícito.

Ao chegarem no hospital regional, desceram da viatura, contudo ao chegarem na recepção, foram informados que não seria possível a realização do referido exame e ao retornarem à viatura e abrirem a porta, encontraram setenta e oito trouxinhas de maconha envolta em um plástico, próximo à porta lateral onde Thalia estava sentada.

Ao final, afirmaram que Thalia assumiu a propriedade da droga apreendida.

Corroborando a versão apresentada na fase policial pelos agentes penitenciários, a testemunha Wagner Gunther Moreira, também agente penitenciário, relatou que a acusada foi escolhida para realizar o exame de Raio x, porquanto apresentou desconforto e nervosismo.

Afirmou, ainda, que ao chegarem ao local Thalia se negou a realizar o exame alegando que não era obrigada.

Declarou que o equipamento não estava disponível e ao retornarem à viatura, encontraram o entorpecente envolvido por um preservativo no assoalho da viatura, exatamente onde a acusada estava sentada.

Disse que em conversas reservadas com as demais visitantes, todas foram firmes ao apontarem à Thalia a propriedade da droga.

Além disso, asseverou que a ré confessou a propriedade do entorpecente.

Aliado aos depoimentos dos agentes penitenciários, foi juntado aos autos comprovante de depósito no valor de R$300,00 (trezentos reais) na conta corrente da acusada, o qual foi entregue à Polícia Civil pelo agente penitenciário Sueni.

Ainda, de acordo com o policial penal Sueni, foi encontrado um celular no raio verde, ala 03 de propriedade de Kesley Santiago Costa, o qual teria sido utilizado para ameaçar sua irmã para que esta efetuasse um depósito na conta da acusada.

Assim, analisando as provas colacionadas aos autos, constato que não há dúvidas acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, mormente pelos depoimentos dos policiais penais, sob o crivo do contraditório, dando conta de que o entorpecente encontrado no interior da viatura policial, especificamente embaixo do banco onde estava sentada, além da imagem de comprovante de transferência realizado na sua conta.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Do alegado crime impossível.

Com efeito, o crime impossível é caracterizado quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, conforme dispõe o artigo 17 do Código Penal.

Destaca-se, inicialmente, que não se admite a figura da tentativa de tráfico de entorpecentes, bastando para a configuração do delito, a prática de uma das figuras previstas no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, vez que se trata de crime de ações múltiplas.

Convém ressaltar ainda que o estabelecimento prisional seja dotado de segurança, por mais eficiente que possa ser, possui falhas e somente dificulta a prática do delito, não o impede completamente, fato esse que afasta a ineficiência absoluta do meio e impede o reconhecimento de hipótese de crime impossível.

Nesse sentido:
“
mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas
” (HC n. 298.618/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/11/2015).

Assim, inviável a absolvição da apelante, sob a alegação de crime impossível, motivo pelo qual, mantenho a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Do tráfico privilegiado.

No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, constato que a apelante preenche os requisitos para a incidência do privilégio, porquanto trata-se de ré primária, possuidora de bons antecedentes e inexistem provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ainda, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual”
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Desse modo, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleço o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução, sendo uma das restritivas de direito a de adentrar o presídio.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo esta substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução,
sendo uma das restritivas de direito a de adentrar o presídio
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023